Tribunal: TCU
Processo: 000.123/2015-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4175/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU e no Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência do TCU, em determinar o apostilamento do Acórdão 8241/2020-TCU-Primeira Câmara , Sessão de 28/7/2020, para corrigir erro material a seguir transcrito, conforme proposta da unidade técnica (peças 208), que teve a anuência do Ministério Público junto ao TCU (peça 235) , mantendo-se inalterados os seus demais termos: Onde se lê 9.6. julgar irregulares as contas de José Antônio da Rocha Lima, ex-prefeito de São Francisco/MG, e de Cesar Emilio Lopes Oliveira, ex-coordenador do Dnocs, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da Lei 8443/1992, e nos art. 1o, inciso I; 209, incisos II e III; 210 e 214, inciso III, do RI/TCU, e condená-los ao pagamento da quantia a seguir especificada (...) Leia-se: 9.6. julgar irregulares as contas de José Antônio da Rocha Lima, ex-prefeito de São Francisco/MG, e de Cesar Emilio Lopes Oliveira, ex-coordenador do Dnocs, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da Lei 8443/1992, e nos art. 1o, inciso I; 209, incisos II e III; 210 e 214, inciso III, do RI/TCU, e condená-los, em regime de solidariedade, ao pagamento da quantia a seguir especificada (...) 1. Processo TC- Processo 000.123/2015-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Cesar Emilio Lopes Oliveira (XXX.866.706-XX); Cros Construtora Rocha Sousa Ltda (22.010.581/0001-85); José Antônio da Rocha Lima (XXX.070.480-XX); Paulo José Carlos Guedes (XXX.539.916-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São Francisco - MG 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Giselle Flugel Mathias Barreto (14.300/OAB-DF) e outros, representando Cesar Emilio Lopes Oliveira e Paulo José Carlos Guedes; Ricardo Rocha Sousa e outros, representando Cros Construtora Rocha Sousa Ltda; Wallace Ribeiro Almeida (64.777/OAB-MG), representando José Antônio da Rocha Lima. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.